Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736342-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO, JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 63489256), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra decisão (ID de origem 207961377) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema PREVJUD, visando busca de bens dos executados HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO e JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ, nos autos do cumprimento de sentença no 0736811-45.2020.8.07.0001. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença onde o ora agravante é credor do importe atualizado de R$ 27.203,51 (vinte e sete mil, duzentos e três reais e cinquenta e um centavos). No intuito de localizar bens penhoráveis, o exequente/agravante requereu (ID 207656645), a busca nos sistemas PREVJUD, o que foi indeferido pela decisão ora agravada, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido no tocante ao nominado sistema PREVJUD, que se destina a apresentar informações previdenciárias e viabiliza o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias (https://www.cnj.jus.br/tecnologiada-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), não sendo pertinente, pois, ao presente feito, que cuida de cumprimento de sentença e tampouco envolve questão previdenciária. INTIMO a parte exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena retorno dos autos ao arquivo provisório, à vista de prévia suspensão na forma do art. 921, do CPC.” Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, e com o devido preparo (ID 63493060), aduzindo, em síntese, que é possível a penhora sobre o salário dos agravados, porquanto infrutíferas todas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em todos os convênios institucionais postos à disposição do Juízo de origem. Tece arrazoado e colaciona jurisprudências em amparo à sua tese, para requer, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja expedido ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário dos executados ou a consulta por meio do sistema PREVJUD, com vistas à penhora da remuneração dos devedores, até o limite do valor da dívida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de deferir pedido de expedição de ofício ao INSS ou a consulta por meio do sistema PREVJUD, para tentativa de penhora sobre o salário dos devedores. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados aos executados com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente da parte exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição da parte credora, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confiram-se as jurisprudências deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Para tanto, o artigo 6o do CPC prevê que todos “os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O CPC ainda prevê que o Juiz poderá aplicar medida executiva para efetivar suas decisões: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), além do envio automático de ordem judicial restritamente em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). Verifica-se que o sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) tem por finalidade conferir agilidade e efetividade aos processos previdenciários que tramitam no Poder Judiciário, de modo a garantir maior facilidade e rapidez no acesso aos benefícios, bem como tratamento uniforme aos jurisdicionados de todo o país. No presente recurso, percebe-se que o intuito do agravante é a obtenção de decisão que determine a expedição de ofício consistem em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pelos devedores para, então, proceder-se à penhora visando à satisfação do crédito exequendo. Nada obstante as argumentações do agravante, tenho que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, porquanto os montantes decorrentes de eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários necessariamente estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. Acerca do tema anoto as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SREI. CNIB. PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. As normas regulamentadoras do sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI) não condicionam a pesquisa de bens à concessão de decisão judicial, por não envolverem bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, assim é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório extrajudicial. 2. As informações constantes do banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos, não estando condicionada a pesquisa desses bens à decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DESVIRTUAMENTO DA FERRAMENTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade precípua do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED é funcionar como base de dados da situação conjuntural do mercado de trabalho e não diligenciar a busca de verbas penhoráveis dos devedores. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o princípio da cooperação foi atendido pelo magistrado de origem, na medida em que os recursos disponíveis ao Poder Judiciário já foram devidamente por ele utilizados, não se revelando razoável a expedição de ofício a cadastro governamental, com o simples intuito de averiguar a existência de eventual vínculo empregatício da executada. 2.1. Além disso, a constatação de vínculo empregatício da devedora em nada socorreria a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. 3. Agravo conhecido e não provido”. (Acórdão no 1628942, 07089199620228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022)”. (grifou-se) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.” (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2021)”. (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022)”. (grifou-se). Observa-se que a pretensão de alterar a decisão agravada, a fim de possibilitar a expedição de ofício ao INSS ou a utilização do sistema PREVJUD, visando consulta de valores penhoráveis da parte executada, não pode ser amoldada a qualquer das medidas previstas no artigo 139, IV, do CPC, como sustenta o recorrente, nada obstante seja da incumbência do magistrado determinar que tais medidas venham assegurar eventual ordem judicial constritiva visando à satisfação do crédito, e, no caso em espécie, a diligência pretendida não é medida apta ao alcance do fim pretendido. Desse modo, impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais não estão presentes, carecendo o agravante/credor da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante as frustradas tentativas de localização de bens da parte devedora, não sendo razoável sua pretensão na forma acima proposta, sob pena de, em tese, incorrer-se em subversão da dicção legal. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto é necessário que os requisitos coexistam para concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Todavia, em atenção ao que foi argumentado pelo agravante, ainda que se admitisse a tese da probabilidade do direito, não se constata perigo de dano capaz de amparar o pleito, pois, como já vem ocorrendo, a suspensão do prazo prescricional permanece, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis, o que evita a imediata extinção do feito. Em outros termos, o arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos à penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Posto isso, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator